Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702734-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com razão o apelante, o Recurso Extraordinário não fora admitido, assim, revogo a decisão de ID 28576896. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021 13:04:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador